Tribunal: TJBA
Processo: 8008963-53.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8008963-53.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: NUBIUS ANJOS DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
WILLIS JOSE DE SOUZA JUNIOR

ALB/04

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E POSSE DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA PARCIALMENTE ABSOLUTÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E HARMÔNICO. COAUTORIA NO CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO CONFIGURADA. DOLO NOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL EVIDENCIADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS E PROVA ORAL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAR OS RECORRIDOS NOS TERMOS DA DENÚNCIA. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro, que, julgando parcialmente procedente a denúncia, absolveu
ADRIAN BATISTA DE SANTANA
das imputações relativas aos crimes de receptação (art. 180 do CP) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, § 2º, III, do CP), e absolveu
NUBIUS ANJOS DA SILVA
da imputação de posse de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/03). A sentença condenou apenas
ADRIAN BATISTA DE SANTANA
pelo crime de posse de arma de fogo à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, e 10 (dez) dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões centrais em discussão:
(i)
se o conjunto probatório é suficiente para reverter a absolvição de
ADRIAN BATISTA DE SANTANA
quanto aos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, afastando o princípio
in dubio pro reo
;
(ii)
se as provas demonstram a coautoria de
NUBIUS ANJOS DA SILVA
no crime de posse de arma de fogo de uso restrito, justificando a reforma de sua absolvição; e
(iii)
a readequação da dosimetria das penas, com a análise da agravante da reincidência para o réu
NUBIUS ANJOS DA SILVA
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e a autoria dos delitos imputados aos apelados restaram solidamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão, Laudo Pericial Veicular que atestou a adulteração e a origem ilícita do automóvel, Laudo Pericial que confirmou a aptidão das armas de fogo e munições, e, especialmente, pelos depoimentos coesos e detalhados dos policiais militares em juízo, corroborados pelas declarações dos próprios Acusados na fase investigativa.

4.
A absolvição de
ADRIAN BATISTA DE SANTANA
pelos crimes relacionados ao veículo destoa do acervo probatório. As declarações do corréu falecido, que afirmava haver pego o carro emprestado de Adrian, somadas à confirmação de Nubius sobre a propriedade do veículo e, crucialmente, à própria confissão extrajudicial de Adrian de que utilizou o automóvel em um assalto dias antes, formam um quadro probatório convergente e seguro. A apreensão de um veículo com sinais identificadores grosseiramente adulterados e com registro de roubo, vinculada ao Acusado por múltiplas fontes, evidencia o dolo necessário para a configuração dos tipos de receptação e do art. 311, § 2º, III, do Código Penal, sendo descabida a aplicação do princípio da dúvida.

5.
De igual modo, a absolvição de
NUBIUS ANJOS DA SILVA
pelo crime de posse de arma de fogo não se sustenta. O réu foi flagrado em um ambiente restrito (um quarto de aluguel) juntamente com o corréu, onde duas pistolas de uso restrito e 169 munições estavam em locais de fácil acesso e visualização. A posse compartilhada de armamento, em contexto de coautoria, não exige a demonstração de propriedade individual, mas sim a ciência e a disponibilidade conjunta dos artefatos. A presença consciente de ambos os agentes no local, com domínio fático sobre o arsenal, caracteriza a conduta típica do art. 16 da Lei nº 10.826/03, um crime de perigo abstrato que visa tutelar a segurança coletiva.

6.
Na dosimetria, impõe-se a condenação dos réus nos exatos termos da denúncia. Em relação a
NUBIUS ANJOS DA SILVA
, deve ser reconhecida a agravante da reincidência, conforme comprovado nos autos por condenação definitiva anterior, o que impacta a fixação da pena e o regime de cumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e, no mérito, provido para reformar a sentença de primeiro grau, condenando
ADRIAN BATISTA DE SANTANA
também pelos crimes previstos nos arts. 180,
caput
, e 311, § 2º, III, ambos do Código Penal, e
NUBIUS ANJOS DA SILVA
pelo crime do art. 16, da Lei nº 10.826/03, com o redimensionamento das penas.

Tese de julgamento:

A comprovação do dolo nos crimes de receptação e de adulteração de sinal identificador de veículo pode ser extraída das circunstâncias objetivas da apreensão, como a origem ilícita e as adulterações grosseiras do bem, quando corroboradas por um conjunto harmônico de provas orais, ainda que parte delas colhida na fase investigativa.

A coautoria no crime de posse de arma de fogo de uso restrito configura-se pela ciência e disponibilidade compartilhada do armamento em ambiente comum de controle pelos agentes, sendo irrelevante a apuração da propriedade exclusiva do artefato.

A aplicação do princípio
in dubio pro reo
é afastada quando as provas, analisadas em conjunto, formam um quadro de certeza lógica e coerente sobre a materialidade e a autoria delitiva.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8008963-53.2024.8.05.0146
, da Comarca de Juazeiro, nos quais figura como Apelante o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, e como Apelados
ADRIAN BATISTA DE SANTANA
e
NUBIUS ANJOS DA SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .